Tribunal: TJPA
Processo: 0819407-21.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819407-21.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBERTH WAGNER COSTA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU CAPTURADO DE POSSE DA RES FURTIVA. PENA.
QUANTUM
MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES EM 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado, em via pública, em face da vítima, que resultou na subtração de sua motocicleta de trabalho.

2. Em que pese a não realização do Reconhecimento de Pessoa na fase investigativa, o réu foi surpreendido em situação de flagrante delito, ainda de posse da
res furtiva
, por ele conduzida em via pública. Portanto, embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas faz-se desnecessário, se as circunstâncias do flagrante, como na hipótese, em que o agente é abordado logo após o cometimento do crime e localizado na posse da coisa subtraída, não permitem dúvidas da autoria delitiva.

3. Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

4. Na terceira etapa do cálculo penal, a majoração da pena na fração de 2/5 (dois quintos) pela incidência das causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do Art. 157, do CPB, sem motivação devida para tanto, que exigisse a imposição de acréscimo superior a 1/3 (um terço), impõe reforma na sentença
a quo
, consoante Súmula 443 do STJ.

5. Dosimetria reformulada para aplicar ao recorrente as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTH WAGNER COSTA MAIA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 12900359), que o condenou como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12900265) que no dia 14/12/2021, por volta das 21h00min, na Avenida Pedro Miranda com a Avenida Alcindo Cacela, em frente à Praça Eneida de Morais, a vítima Ednelson Nogueira da Silva, vendedor e cobrador de vendas, ao conduzir a motocicleta da testemunha Ander Júnior Martins, seu empregador, e efetuar uma parada programada em um borracharia localizada no endereço supramencionado, a fim de efetuar uma cobrança, foi surpreendida pelas costas por dois assaltantes, os quais afirmaram estarem portando armas, do tipo faca. Na ocasião, os sujeitos ordenaram que a vítima entregasse seus pertences e não olhasse nos olhos deles por nenhum momento. A vítima, entretanto, reagiu e começou a correr, no entanto, foi alcançada pelos dois assaltes, que tornaram a empreender ameaças de esfaqueamento. O ofendido, então, entregou seu aparelho de telefone celular, marca/modelo Samsung Galaxy J2 Prime, cor preta, bem como as chaves da motocicleta, marca/modelo Yamaha YBR 150 Factor, cor vermelha, Placa QEM-0833, veículo no qual os assaltantes empreenderam fuga.

Relata que, ato contínuo à consumação delitiva, a vítima ligou para a testemunha Ander Júnior Martins, proprietária da motocicleta subtraída. Acionada a empresa responsável pelo rastreamento do veículo, o fornecimento de combustível para o motor foi “cortado” de imediato, bem como identificada a localização exata de onde a motocicleta se encontrava, com indicação para o Canal São Joaquim, Bairro da Sacramenta, nesta Capital. A testemunha então telefonou para o Centro Integrado de Operações (CIOP), pelo número 190, informou ao atendente os fatos narrados e, minutos após acionar o CIOP, uma viatura da Polícia Militar foi ao encontro de ANDER JÚNIOR, que, na companhia dos policiais da guarnição, se dirigiu ao endereço fornecido.

Descreve que, ao chegarem ao local apontado, a motocicleta foi encontrada na posse do recorrente, que empurrava o veículo pela rua. Ao ser abordado pelas autoridades policiais, ROBERTH confessou ser um dos assaltantes, na companhia do parceiro de prenome “JOÃO”, que conseguiu empreender fuga durante a abordagem policial.

Em
razões recursais
(ID 12900360), clama a defesa pela reforma do édito condenatório com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, por alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta que palavra da vítima, isoladamente, é incapaz de ensejar condenação, pois não presta compromisso legal e está relacionada ao caso. Sustenta, ademais, não ter sido produzido reconhecimento de pessoa, seja presencial ou por fotografia. No mais, enfatiza que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram a conduta criminosa, bem como a testemunha proprietária da motocicleta subtraída.

Relativamente à reprimenda cominada, insurge-se no tocante ao aumento decorrente da incidência das majorantes do concurso de pessoas e de uso de arma, determinado, injustificadamente, na fração de 2/5 (dois quintos), em dissenso ao enunciado da Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12900365), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto,
“apenas no que concerne à redução da fração de aumento para 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, face à ausência de fundamentação para justificar a exasperação de 2/5 (dois quintos) fixado no édito condenatório, reduzindo-se a pena do apelante de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, por alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta que palavra da vítima, isoladamente, é incapaz de ensejar condenação, pois não presta compromisso legal e está relacionada ao caso. Sustenta, ademais, não ter sido produzido reconhecimento de pessoa, seja presencial ou por fotografia. No mais, enfatiza que os policiais ouvidos em juízo não presenciaram a conduta criminosa, bem como a testemunha proprietária da motocicleta subtraída.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva do crime irrogado
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a produção do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12900225, pág. 16); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 12900225, pág. 22); do Auto de Entrega (ID 12900225, pág. 23); e, indiretamente, diante prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
revela-se

sobejamente demonstrada, e as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
EDNELSON NOGUEIRA DA SILVA,
em declarações judiciais, é segura e enfática acerca da dinâmica delitiva, bem como no tocante à identificação do apelante, especificamente com aquele quem o ameaçou diretamente, por intermédio do emprego de arma branca, tipo faca.

Relata o ofendido que

na data do fato havia terminado de estacionar sua motocicleta quando foi abordada por dois elementos, um deles segurando uma faca nas mãos, quando, na ocasião, desceu da moto e correu, porém, o elemento que portava a faca foi em sua direção e subtraiu seu telefone celular. Em seguida os dois elementos subiram na sua motocicleta e empreenderam fuga. Que comunicou o fato a seu patrão, que imediatamente acionou a polícia e através do sistema de rastreamento veicular e foi possível a localização da moto e prisão do apelante, o que não ocorreu em relação ao comparsa, que conseguiu empreender fuga pelo canal. Que recuperou apenas a motocicleta e reconhece o apelante como a pessoa que o ameaçou com a faca durante o assalto.

A ratificar a versão acusatória, ressalte-se o testemunho de
ANDER JÚNIOR MARTINS
, proprietário da motocicleta subtraída, o qual, em juízo, apesar de afirmar não ter presenciado a consumação delitiva, após perseguição ao paradeiro dos meliantes, pôde visualizar o recorrente empurrando o veículo subtraído em via pública, em virtude do corte do fornecimento de combustível.

No mesmo sentido reside as declarações do Policial Militar
WILS JARDIM CORREA JUNIOR
, o qual, em audiência judicial, confirma terem sido acionados via CIOP, para averiguar a situação de uma motocicleta furtada que estava sendo rastreada. Que, ao se deslocarem até o Bairro do Barreiro, surpreenderam o réu empurrando a moto, pois o sistema de rastreamento havia cortado o fornecimento de combustível. Que a vítima foi acionada e compareceu ao local, reconhecendo o réu como um dos autores do roubo praticado juntamente com outro indivíduo.

Não destoa o relato do Policial
Valter Pereira Lobato,
o qual, em audiência de instrução, igualmente declara que na data do fato foram informados, via CIOP, acerca do roubo de uma motocicleta e que por meio de monitoramento eletrônico já sabiam da sua localização. Que sua guarnição se deslocou para o endereço apontado, quando localizaram o réu empurrando a moto, tendo em vista o corte no fornecimento de combustível. Nesse momento a vítima foi até o local e reconheceu o denunciado com um dos autores do crime, entretanto seu comparsa não foi localizado.

O apelante
ROBERTH WAGNER COSTA MAIA,
por seu turno, não compareceu a seu interrogatório judicial, pelo que foi julgado à revelia.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado, em via pública, em face da vítima Ednelson Nogueira da Silva, que resultou na subtração de sua motocicleta de trabalho, de propriedade da testemunha Ander Júnior Martins.

Ressalte-se, principalmente, que, em que pese a não realização do Reconhecimento de Pessoa na fase investigativa, o réu foi surpreendido em situação de flagrante delito, ainda de posse da
res furtiva
, por ele conduzida em via pública.

Portanto, embora o procedimento do art. 226 do CPP não seja mera recomendação, o próprio ato investigativo/instrutório de reconhecimento de pessoas faz-se desnecessário, se as circunstâncias do flagrante, como na hipótese, em que o agente é abordado logo após o cometimento do crime e localizado na posse da coisa subtraída, não permitem dúvidas da autoria delitiva.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do
quantum
atribuído à incidência das causas de aumento de pena:

Relativamente à reprimenda cominada, insurge-se a defesa no tocante ao aumento decorrente da incidência das majorantes do concurso de pessoas e de uso de arma, determinado, injustificadamente, na fração de 2/5 (dois quintos), em dissenso ao enunciado da Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em testilha, extrai-se que a reprimenda primária foi estipulada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não foram consideradas atenuantes e agravantes. Na terceira etapa do cálculo penalógico, a sanção foi acrescida em 2/5 (dois quintos), haja vista a incidência das majorantes do concurso de agentes e de uso de arma branca.

O emprego da fração em referência, todavia, deixou de ser motivada pelo Juízo, no sentido de justificar o acréscimo superior a 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, sua
redução é medida imperativa ao patamar de 1/3 (um terço),
pelo que
,
define-se

a pena
DEFINITIVA e CONCRETA,
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Pelo exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para, redimensionando o cálculo penalógico, imputar ao recorrente as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023